Tribunal: TCU
Processo: 029.729/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10463/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.729/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anthony Lemos Madeira (XXX.331.437-XX); Caique Lima da Silva (XXX.325.507-XX); Elizeu Henrique Lima da Silva (XXX.668.304-XX); Eraldo Ribeiro Neto (XXX.026.797-XX); Felipe Lanes dos Santos Pinto (XXX.611.747-XX); Felipe Raimundo da Silva (XXX.354.807-XX); Filipe Santana Thomassen (XXX.635.917-XX); Joao Vitor Vieira Rego (XXX.496.807-XX); Marcelo Delgado da Silva Junior (XXX.259.697-XX); Paulo Gabriel Ribeiro Souza (XXX.387.037-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.